Tribunal: STF
Processo: HC 185837
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marco Aurélio de Almeida dos Santos e outro em favor de Hemerson Alaor Simoni Queiroz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC 544.924/PR.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná/PR, que denegou a ordem. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 544.924/PR.
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Sustentam nulidade do julgamento do writ impetrado perante o Tribunal de Justiça do Paraná, porquanto ‘incluído em pauta’ no mesmo dia do julgamento. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Mencionam a pandemia da COVID-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão preventiva. Requerem, em medida liminar e no mérito, a nulidade do julgamento do HC 0041423-55.2019.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná e o direito de o paciente aguardar em liberdade, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de intimação dos causídicos em tempo hábil para a realização de sustentação oral no julgamento do Habeas Corpus 0041423-55.2019.8.16.0000 , assim se manifestou o Tribunal paranaense nos aclaratórios:
    " (...)
    I- Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Hemerson Alaor Simoni Queiroz, em face do despacho exarado no Habeas Corpus nº 0041423-55.2019.8.16.0000, de mov.30.1, que indeferiu o pedido de nulidade do julgamento do . Writ.
    Em síntese, a Defesa alega contradição na decisão ao argumento de que "na decisão quando a analisada à luz do sequencial 16: "ÍNCLUÍDO EM PAUTA PARA 29/08/2019 13:30". Não nos olvidamos da pequena menção "recurso incluído em mesa", abaixo da inclusão em pauta. 
Todavia, há, no mínimo, um cenário dúbio. É dúbio, pois, fosse somente levado à mesa para julgamento, não haveria a necessidade da intimação, haja vista que o art. 201, II do RI/TJPR dispensa qualquer formalidade, tampouco haveria necessidade de designação de data e horário. Data e hora marcada para julgamento – e a respectiva intimação dos patronos – é procedimento afeito ao julgamento mediante inclusão em ". Argumenta que a Defesa não dispôs de tempo hábil para sustentar oralmente. Ao final, requer pauta seja provido os Aclaratórios, para sanar a decisão objurgada e determinar a nulidade do julgamento, como requerido no mov.25 dos autos de Habeas Corpus.
    É o relatório.
    II- Indiscutível que a fundamentação integrante do embargado afasta, clara e expressamente, a decisum possibilidade de declaração de nulidade do julgamento, não existindo contradição a ser sanada.
    Com o exposto, Habeas Corpus possui o rito célere, assim é levado em mesa para julgamento, nos termos do inciso II do artigo 201 do RI/TJ, não se tratando, portanto, de feito incluído em pauta.
    Cediço que diferentemente dos processos físicos, que eram literalmente levados em mesa para julgamento, nos processos virtuais existe a ferramenta para possibilitar essa movimentação dos autos, razão pela qual aparece a mensagem "Incluído em pauta para 09/08/2019 13:30 ? Recurso incluído em mesa", ou seja, nada mais é do que a movimentação dos autos para a sessão do dia em que se está levando em mesa, inclusive para ciência do próprio advogado.
    Outrossim, o advogado, ciente do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, se desejava sustentar oralmente deveria ter requerido, inclusive na própria petição inicial, o que não fez.
    Ante o exposto os presentes Embargos de Declaração. REJEITO" (e-STJ, fls. 240-241).
    Não merece prosperar o argumento dos impetrantes no que tange à nulidade do acórdão à falta de intimação em tempo hábil para sustentação oral no mandamus originário, pois o habeas corpus é levado em mesa para julgamento, ficando dispensada a intimação das partes, exceto se houver pedido expresso na impetração para sustentação oral, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual não está configurada a alegada nulidade por cerceamento de defesa.
    Nesse sentido:
    (…).
    Passo à análise da legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada nos seguintes termos:
    "(...)
    No presente caso, observa-se a presença dos requisitos necessários, bem como se está diante de hipótese que a autoriza. Senão vejamos.
    Vale dizer, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis , ou seja, é preciso que haja indícios de autoria e prova de materialidade e indícios de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública, ou então que se evada do domicilio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal.
    Da análise dos autos, infere-se que o investigado se encontra preso por força de prisão temporária decretada por este Juízo nos autos nº 0015952-83.2019.8.16.0017 à mov. 16.1 e mantida à mov. 39.1, após realizada a audiência de custódia.
    Segundo consta nos autos "[...] o presente feito foi apurado para investigar a prática do crime de homicídio qualificado consumado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ocorrido na data de 04/07/2019 rua Mamoré, frente ao n. 88, Jardim Oásis, nesta cidade de Maringá, o qual vitimou a pessoa de André Rodrigo Tiago, empresário na cidade. No local, apurou-se que o autor do crime teria sido o ex-sócio da vítima, o requerido HEMERSON motivado por desavença no contexto da dissolução da sociedade ALAOR SIMONI QUEIROZ, entre ambos [...].
    Destaque-se que câmeras de vigilância filmaram o exato momento do crime, bem como a Polícia levantou informações no local de que o responsável pelo fato teria sido o ex-sócio da vítima, motivado por desavenças relacionadas à dissolução de uma sociedade existente entre eles e à continuidade da prestação de serviços.
    Além disso, ouvidas as testemunhas LARISSA MAYRE VIANA MORAES, PETERSON GURA e ADEMIR PRIMÃO JUNIOR, todas foram uníssonas em reconhecer que havia um desentendimento recente entre a vítima ANDRE e o representado HEMERSON ALAOR, que se deu, segundo elas, após o rompimento da sociedade, pois ambos continuaram prestando o mesmo tipo de serviço e disputavam a mesma clientela. Nesse conflito, havia Hemerson perdido alguns clientes importantes para e, por isso, estaria realizando atos com o André propósito de sabotar o concorrente, sendo que, devido a isso, chegaram às vias de fato dias antes do crime.
    Com esses elementos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária, logrando deferimento à mov. 16.1, dos autos de nº 0015952-83.2019.8.16.0017.
    Assim, foi dado cumprimento ao referido mandado de prisão em 08 de julho de 2019 (mov. 26.1 dos autos supra).
    Dessa forma, denota-se que o prazo findará no dia 06 de agosto de 2019 e, portanto, considerando que há pressupostos processuais que ensejam a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, é à medida que se impõe.
    Assim, ficou comprovado que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo que a gravidade da infração praticada demonstra que a segregação provisória do investigado deve ser decretada, principalmente, em razão da garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o homicídio ser considerado como um dos mais reprováveis do ordenamento e ser crime hediondo.
    Imperioso destacar neste momento que, embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.
    No presente caso, portanto, estamos diante de um direito não absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade.
    Analisando a situação fática, percebe-se que existem indícios de autoria e materialidade de crime grave suficientes para aplicar-se a medida pleiteada, mesmo tratando-se de medida de exceção.
    Destarte, na ponderação entre a liberdade individual dos investigados e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal.
    (...)
    Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado HEMERSON ALAOR SIMONI QUEIROZ.
    Com efeito, conforme asseverou a DD. Promotora de Justiça na mov. 6.1, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
    Por fim, trata-se de crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, cuja pena máxima é superior aos 04 (quatro) anos que a lei processual determina, no artigo 313,inciso I, do Código de Processo Penal, para a decretação de prisão preventiva.
    O decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e de sua repercussão.
    Ressalte-se que não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois "não considerar culpado" não equivale, seguramente, a não poder ser preso nas condições da lei.
    Assim, por sinal, consta no HC 2004.0014082, do TJMS, 2ª T., j. em 24.03.2004: "não se pode, portanto, da afirmação de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, extrair a conclusão de que não mais subsistem a prisão preventiva e outras formas de coerção processual." (e-STJ, fls. 40-42).
    O pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido em decisão assim motivada:
    "(...)
    Com a devida aos argumentos expostos pelo d. Defesa no pedido inicial, venia diga-se, de plano, que não prospera o requerimento de revogação da prisão preventiva formulado, considerando que ainda encontram-se presentes os motivos que levaram à decretação da mesma. Senão vejamos.
    Primeiramente, destaque-se que este Juízo tem plena consciência de que a prisão cautelar é a última quando se trata das opções possíveis no âmbito da instrução ratio processual, é por isso que, ao decidir pela sua aplicação/manutenção, busca corresponder as exigências legais, de maneira fundamentada, como prevê o artigo 315 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Contudo, não obstante as alegações do requerente, existem nos autos indícios de autoria e materialidade dos crimes lhe imputados, aliás, crimes com gravidade acentuada, sendo um deles, o tráfico de drogas, equiparado a hediondo, que, somados à necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal completam os requisitos da prisão preventiva.
    Com efeito, o requerente em liberdade poderá colocar em risco a ordem pública pela própria natureza do crime, haja vista tratar-se da prática, em tese, de homicídio qualificado, delito considerado como hediondo pelo ordenamento pátrio, sendo que, conforme consta nos autos de Inquérito Policial, em apenso, este foi instaurado para investigar a prática do crime de homicídio qualificado consumado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ocorrido na data de 04/07/2019, na rua Mamoré, em frente ao nº 88, Jardim Oásis, nesta cidade, o qual vitimou a pessoa de André , empresário na cidade, sendo que, no local, apurou-se que o autor do crime Rodrigo Tiago teria sido o ex-sócio da vítima, o ora requerente HEMERSON ALAOR SIMONI QUEIROZ, motivado por desavença no contexto da dissolução da sociedade entre ambos, delito este que gerou grande comoção social, de acentuada gravidade no caso concreto, sendo exaustivamente noticiado por diversos meios de comunicação da cidade, inclusive com a divulgação de vídeos referentes aos fatos, se mostrando a prisão preventiva, portanto, a medida adequada e necessária para tutelar o caso, visando o restabelecimento da ordem pública.
    Para o Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública se aproxima a preservação da paz social, estando em risco quando o agente em liberdade provavelmente continuará delinquindo (HC 85.922).
    Vale dizer, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus e do , ou seja, é preciso que haja indícios de autoria e comissi delicti periculum libertatis materialidade e indícios de que o sujeito em liberdade poderá voltar a delinquir, se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública, ou evadindo-se do domicílio da culpa.
    Com efeito, a prisão preventiva terá lugar quando, cumulativamente preencher os seguintes requisitos:
    (...)
    No presente caso, como dito, estão presentes os requisitos para manutenção da prisão, com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo ainda constatadas as hipóteses de autorização previstas no artigo 313, inciso I, pois o delito em questão apresentam pena máxima superior a 04 (quatro) anos.
    Portanto, saliente-se que, neste juízo rarefeito de cognição, estão presentes os indícios de materialidade e indícios de autoria suficientes.
    Outrossim, ressalte-se que no conceito de ordem pública também se insere a garantia da credibilidade da justiça, sendo que a manutenção da prisão do requerente também tem o condão de manter tal credibilidade. Em outras palavras, por ora, conceder a liberdade ao requerente seria o mesmo que retirar a credibilidade da Justiça e do trabalho da Polícia, engajadas na luta contra a criminalidade.
    Neste diapasão, imperioso destacar que, embora Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.
    No presente caso, portanto, estamos diante de um direito não absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade.
    Como dito, analisando a situação fática, percebe-se que existem indícios de autoria e materialidade de crime suficientes para aplicar-se a medida extremada, mesmo tratando-se de medida de exceção.
    Destarte, na ponderação entre a liberdade individual do requerente e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal.
    Ressalte-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada em 02.08.2019, como se depreende da r. decisão de mov. 8.1 dos autos de Inquérito Policial em apenso, na qual ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores de sua segregação cautelar, sendo que nenhum fato novo foi apresentado que pudesse afastá-los.
    Outrossim, conforme asseverou o Ministério Público no Parecer retro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
    Destarte, neste momento é incabível a concessão de liberdade provisória ou de revogação da prisão preventiva do requerente." 
(e-STJ, fls. 69-70).
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a prisão preventiva em decisão assim motivada:
    "(...) 
A custódia preventiva do paciente foi decretada e mantida (AP, mov. 8.1, e Pedido de Revogação n.º 0019658-74.2019.8.16.0017, mov.13.1), para garantia da ordem pública – como forma de se evitar a reiteração delitiva.
    No caso, a vítima foi surpreendida quando chegava em casa, desarmada, e brutalmente executada mediante inúmeros disparos de pistola desferidos pelo acusado. Chegou, mesmo depois de atingida, a tentar escapar do veículo pela porta do passageiro, mas acabou não resistindo às lesões sofridas.
    No caso, conforme bem observado pelo magistrado ao manter o decreto prisional, "o requerente em liberdade poderá colocar em risco a ordem pública pela própria natureza do crime, haja vista tratar-se da prática, em tese, de homicídio qualificado, delito considerado como hediondo pelo ordenamento pátrio, sendo que, conforme consta nos autos de Inquérito Policial, em apenso, este foi instaurado para investigar a prática do crime de homicídio qualificado consumado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ocorrido na data de 04/07/2019, na rua Mamoré, em frente ao nº 88, Jardim Oásis, nesta cidade, o qual vitimou a pessoa de André Rodrigo Tiago, empresário na cidade, sendo que, no local, apurou-se que o autor do crime teria sido o ex-sócio da vítima, o ora requerente HEMERSON ALAOR SIMONI QUEIROZ, motivado por desavença no contexto da dissolução da sociedade entre ambos, delito este que gerou grande comoção social, de acentuada gravidade no caso concreto, sendo exaustivamente noticiado por diversos meios de comunicação da cidade, inclusive com a divulgação de vídeos referentes aos fatos, se mostrando a prisão preventiva, portanto, a medida adequada e necessária para tutelar o caso, visando o restabelecimento da ordem pública" (mov. 13.1).
    Ora, há relato que câmeras de vigilância flagraram o exato momento do crime. De tais imagens (veiculadas por várias mídias digitais, dentre elas no seguinte endereço eletrônico: https://g1.globo.com/pr/norte- noroeste/noticia/2019/07/10/policia-divulga-video-que-mostra-briga-entre-empresario-assassinado-e-ex-socio-suspeito-pelo-crime-em-maringa.ghtml) infere-se o momento em que o assassino, de pé defronte ao veículo do ofendido, dispara pelo menos quinze (15) vezes através do pára-brisa.
    Trata-se de crime de gravidade ímpar, praticado de maneira ousada e com violência extrema.
    No caso, é evidente que a gravidade concreta da ação, as circunstâncias que envolveram a prática delitiva - emprego de diversos disparos de arma de fogo com a intenção de afastar qualquer chance de defesa -, e a própria repercussão social causada na comunidade local, servem para demonstrar a periculosidade social do agente, e, assim, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
    Desse modo, não verificada qualquer ilegalidade, daí inexistir constrangimento ilegal a ser coarctado na via peregrina do "habeas corpus".
    Ademais, demonstrada a necessidade concreta da custódia preventiva da paciente, as medidas cautelares alternativas à prisão - introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 -, não são suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime." (e-STJ, fls. 99-100)
    A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva.
    Segundo consta, o paciente, após várias ameaças ao ofendido e a sua família, teria efetuado 15 disparos de arma de fogo contra a vítima que se encontrava no interior de seu carro, atingindo-a na região das costas e do abdômen, empreendendo fuga logo em seguida. O motivo do delito seria vingança em virtude de desavenças anteriores decorrentes da dissolução de uma sociedade comercial.
    Observa-se que, de fato, a colocação do paciente em liberdade representa risco concreto ao meio social, dada sua periculosidade concreta verificada no modus operandi do delito.
    Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:
    (…).
    Dessa forma, concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013).
    Por fim, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    No que concerne à alegada nulidade do julgamento do writ, colho dos Embargos Declaratórios exarado pelo Tribunal de Justiça que o ‘Habeas Corpus possui o rito célere, assim é levado em mesa para julgamento, nos termos do inciso II do artigo 201 do RI/TJ, não se tratando, portanto, de feito incluído em pauta. Cediço que diferentemente dos processos físicos, que eram literalmente levados em mesa para julgamento, nos processos virtuais existe a ferramenta para possibilitar essa movimentação dos autos, razão pela qual aparece a mensagem “Incluído em pauta para 09/08/2019 13:30 – Recurso incluído em mesa”, ou seja, nada mais é do que a movimentação dos autos para a sessão do dia em que se está levando em mesa, inclusive para ciência do próprio advogado. Outrossim, o advogado, ciente do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, se desejava sustentar oralmente deveria ter requerido, inclusive na própria petição inicial, o que não fez’.
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou ‘o argumento dos impetrantes no que tange à nulidade do acórdão à falta de intimação em tempo hábil para sustentação oral no mandamus originário, pois o habeas corpus é levado em mesa para julgamento, ficando dispensada a intimação das partes, exceto se houver pedido expresso na impetração para sustentação oral, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual não está configurada a alegada nulidade por cerceamento de defesa’.
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o julgamento de habeas corpus independe de pauta ou de qualquer tipo de comunicação, cumprindo ao advogado, se não apresentou requerimento no sentido de ser informado da sessão designada, acompanhar a apresentação do processo em mesa” (RHC 117.095/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.9.2013). Precedentes: HC 112.252/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17.8.2012; HC 89.339/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 19.02.2010).
    Inexistente, na hipótese, o requerimento expresso da Defesa quanto à intimação para a sessão de julgamento do habeas corpus na Corte Estadual, não há falar em nulidade, porquanto o writ, ainda que à falta de prévia intimação ou de publicação do feito em pauta, foi apresentado em mesa e julgado regularmente pelo Tribunal de Justiça. 
    Quanto à alegada inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, o magistrado de primeiro grau destacou ‘que câmeras de vigilância filmaram o exato momento do crime, bem como a Polícia levantou informações no local de que o responsável pelo fato teria sido o ex-sócio da vítima, motivado por desavenças relacionadas à dissolução de uma sociedade existente entre eles e à continuidade da prestação de serviços’. Além disso, ‘ficou comprovado que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo que a gravidade da infração praticada demonstra que a segregação provisória do investigado deve ser decretada, principalmente, em razão da garantia da ordem pública’.
    A Corte Estadual ratificou o decreto prisional, porquanto ‘evidente que a gravidade concreta da ação, as circunstâncias que envolveram a prática delitiva – emprego de diversos disparos de arma de fogo com a intenção de afastar qualquer chance de defesa -, e a própria repercussão social causada na comunidade local, servem para demonstrar a periculosidade social do agente, e, assim, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública’. 
    Após manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça asseverou ‘a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, o paciente, após várias ameaças ao ofendido e a sua família, teria efetuado 15 disparos de arma de fogo contra a vítima que se encontrava no interior de seu carro, atingindo-a na região das costas e do abdômen, empreendendo fuga logo em seguida. O motivo do delito seria vingança em virtude de desavenças anteriores decorrentes da dissolução de uma sociedade comercial’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    A circunstância de o paciente ser portador de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que o alegado reflexo da Covid-19 no ambiente carcerário, não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora